Tribunal: TJMT
Processo: 1043661-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043661-23.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JHANES MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDA: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a existência de uma negativação indevida, à luz da Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando há inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação indevida, em regra, enseja o pagamento de indenização por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 385, estabelece que, quando há anotação preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, a nova inscrição, ainda que indevida, não gera o direito à indenização por danos morais.
4. No caso, consulta ao sistema Boa Vista revelou a existência de 02 anotações preexistentes em nome da parte autora. Não houve demonstração de ilegitimidade dessa anotação preexistente.
5. Dessa forma, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, a parte autora não faz jus à indenização por danos morais, sendo devida apenas a exclusão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, como já determinado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe indenização por danos morais em casos de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. A exclusão da anotação indevida é devida, mas a ausência de abalo moral impede a concessão de indenização”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 385 do STJ; Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043661-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHANES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 958.035.721-87 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDIO ALEXANDER SALGADO - CPF: 169.039.188-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024